Tribunal: TCU
Processo: 043.960/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2089/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.960/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Accessor Costa Fernandez (XXX.102.558-XX); Amelia dos Passos Bezerra (XXX.343.098-XX); Daniella Carelli Queiroz (XXX.856.667-XX); Jose Marcelo Brandao (XXX.946.518-XX); Melissa de Moraes (XXX.873.138-XX); Messias de Santana Pinto (XXX.325.025-XX); Ronalda Vieira Machado (XXX.091.200-XX); Rosani Marly Hadlich Uliano (XXX.287.929-XX); Silverio Stahlhofer (XXX.513.990-XX); Thais Helena Gomes Menossi (XXX.027.878-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.